Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704737-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IONNY GARCIA BARCAT EMBARGADO: JOSE ROBERTO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido da parte embargada (ID 74073659), pois a apresentação do laudo pericial na origem não implica a perda do objeto deste recurso. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator